Tribunal: TCU
Processo: 010.743/2018-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-10-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
TCE instaurada contra ex-diretores-presidentes do Laboratório Industrial Farmacêutico de Alagoas S/A (Lifal), em razão de omissão no dever de prestar contas dos recursos repassados pelo convênio 3693/2004 (Siafi 510324) firmado com o Fundo Nacional de Saúde/MS.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Tomada de Contas Especial instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde/Ministério da Saúde - FNS/MS, em desfavor de Átila Maurício da Rocha, Domício José Gregório Arruda Silva, Esvalda Amorim Bittencourt de Araújo, Keylle André Bida de Lima, Laboratório Industrial Farmacêutico de Alagoas S.A. (Lifal), Marcos Antônio Omena Farias, Paulo Lima e Silva, Sandra do Carmo de Menezes e Wilson Barreto Prado, em razão da omissão no dever de prestar contas do Convênio 3693/2004, celebrado entre o Ministério da Saúde e o Laboratório Industrial Farmacêutico de Alagoas S/A - Lifal, tendo por objeto "dar apoio técnico e financeiro para reforma do Laboratório Industrial Farmacêutico de Alagoas, visando ao fortalecimento do Sistema Único de Saúde - SUS"; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, com fundamento nos arts. 1o, inciso I; 12, § 3o; 16, inciso III, alínea "c"; 19; 23, inciso III; 28, inciso II; e 57 da Lei 8.443/92, c/c os arts. 207, 208, 209, 210 e 214, inciso III, alínea "a"; e 267 do Regimento Interno do Tribunal, em: 9.1. considerar revéis, para todos os efeitos, o Laboratório Industrial Farmacêutico de Alagoas S/A (Lifal), o Sr. Wilson Barreto Prado e a Sra. Esvalda Amorim Bittencourt de Araújo; 9.2. acolher integralmente as alegações de defesa apresentadas pelo Sr. Keylle André Bida de Lima e parcialmente as razões de justificativa apresentadas pela Sra. Sandra do Carmo de Menezes; 9.3. julgar regulares as contas dos Srs. Keylle André Bida de Lima e Wilson Barreto Prado, dando-lhes quitação plena; 9.4. julgar regulares com ressalva as contas das Sras. Sandra do Carmo de Menezes e Esvalda Amorim Bittencourt de Araújo, dando-lhes quitação; 9.5. julgar irregulares as contas do Laboratório Industrial Farmacêutico de Alagoas S.A. (Lifal), condenando-o ao pagamento das importâncias abaixo especificadas, fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, III, a, do Regimento Interno), o recolhimento das referidas quantias aos cofres do Fundo Nacional de Saúde/Ministério da Saúde - FNS/MS, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculados a contar das datas indicadas até o dia do efetivo recolhimento do débito, na forma prevista na legislação em vigor: Data Valor (R$) 5/9/2005 80.115,75 7/10/2005 80.115,75 Total 160.231,50 9.6. aplicar ao Laboratório Industrial Farmacêutico de Alagoas S/A (Lifal) a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, no valor de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal, o recolhimento das respectivas dívidas ao Tesouro Nacional, atualizadas monetariamente a contar da data deste Acórdão até o dia o efetivo recolhimento, caso não seja paga no prazo ora fixado, na forma da legislação em vigor; 9.7. autorizar, desde logo, nos termos dos arts. 26 e 28, inciso II, da Lei 8.443/1992: 9.7.1. o pagamento das dívidas em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e consecutivas, se solicitado pelo responsável, fixando-se o vencimento da primeira em 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, e o das demais a cada 30 (trinta) dias, devendo incidir sobre cada uma delas os encargos legais devidos, na forma prevista na legislação em vigor, sem prejuízo ao vencimento antecipado do saldo devedor em caso de não comprovação do recolhimento de qualquer parcela, conforme prevê o art. 217, § 2o, do Regimento Interno deste Tribunal; 9.7.2. a cobrança judicial das dívidas, caso não atendida a notificação; 9.8. dar ciência desta deliberação aos responsáveis e ao Procurador-Chefe da Procuradoria da República no Estado de Alagoas, para as providências que entender cabíveis.